Tribunal: TJPA
Processo: 0001900-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001900-70.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que, ao prover parcialmente apelação anterior, manteve a concessão da justiça gratuita ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, fixando honorários sucumbenciais com exigibilidade suspensa. O agravante sustenta que o sindicato aufere receitas das contribuições dos sindicalizados e não apresentou declaração de hipossuficiência, além de apontar suposta irregularidade na apreciação do pedido de gratuidade apenas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita é compatível com a representação por advogado particular e com o recebimento de contribuições por entidade sindical; (ii) estabelecer se houve nos autos declaração formal de hipossuficiência; e (iii) verificar a regularidade da apreciação do pedido de gratuidade apenas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça é compatível com a atuação de advogado particular, inclusive em regime ad êxito, conforme entendimento pacificado do STJ.

4.
A simples alegação de que o sindicato recebe contribuições dos filiados não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há demonstração efetiva de capacidade financeira que permita arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

5.
A declaração de hipossuficiência foi apresentada na petição inicial, atendendo ao requisito exigido pelo art. 99, § 3º, do CPC.

6.

O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e analisado em qualquer fase do processo, inclusive na sentença, conforme autoriza o art. 99, § 1º, do CPC, sendo, portanto, regular a sua apreciação nesse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação de advogado particular, mesmo com contrato ad êxito, não impede a concessão da gratuidade de justiça.

2.

O recebimento de contribuições por entidade sindical não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sendo necessária prova de capacidade econômica.

3.

A declaração de hipossuficiência constante na petição inicial é suficiente para a concessão do benefício.

4.

O pedido de gratuidade pode ser apreciado na sentença, sendo regular sua análise nesse momento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001900-70.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (IGEPPS)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ELTON DA COSTA FERREIRA (OAB/PA 16.144)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 17433642 – Pág. 1 a 5)

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA

ADVOGADA: JÉSSICA BRENDA XAVIER CARDOSO (OAB/PA 34.139) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra a decisão monocrática que proveu parcialmente o seu anterior recurso de apelação, no sentido de manter a concessão do benefício da justiça gratuita ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, não obstante tenha fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre eventual proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, permanecendo, contudo, com a exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Em brevíssima síntese, alegou a ausência de declaração de hipossuficiência por parte do sindicato agravado, o qual aufere receita mensal proveniente das contribuições dos sindicalizados, as quais seriam suficientes para suportar a sucumbência. Ademais, a ausência de manifestação judicial sobre a justiça gratuita, em momento anterior, compromete a validade da concessão empreendida na sentença.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma parcial da decisão agravada, para rever a concessão da justiça gratuita e determinar o pagamento imediato dos honorários aos procuradores da autarquia agravante.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 18409783).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Exsurge com absoluta clareza o descontentamento do agravante com a concessão da justiça gratuita ao
Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA.

Pois bem, penso ter deixado claro, na decisão agravada, que o simples fato de a parte encontrar-se sob o patrocínio de advogado particular não constitui impedimento à concessão da gratuidade de justiça, afirmação que encontra amparo na jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO PARTICULAR. CONTRATAÇÃO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITO. VERBA DEVIDA.

1. Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a isenção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se que a esta renunciou.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.153.163/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012.)

Por outro lado, a mera alegação de que o agravado recebe contribuições dos sindicalizados não é, por si só, razão para negar a concessão da gratuidade, uma vez que não houve demonstração de que a parte beneficiária dispõe efetivamente de capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo de seus gastos ordinários.

Não logra melhor sorte a afirmação quanto à ausência de declaração de hipossuficiência por parte do sindicato agravado, uma vez que tal declaração consta expressamente na petição inicial, logo após a indicação do valor da causa (ID 3838610 – Pág. 37).

Por fim, mostra-se igualmente infundado o argumento relativo ao momento em que houve a apreciação do pedido de justiça gratuita (sentença), pois, de acordo com a norma processual adjetiva (art. 99), tal requisição pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, assim como pode, ainda, ocorrer de forma superveniente à primeira manifestação da parte na instância, mediante simples petição (art. 99, § 1º), razão pela qual não é possível falar em ilegalidade na apreciação do pedido de gratuidade por ocasião da prolação da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo IGEPREV.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025